Tribunal: TJDFT
Processo: 0002787-52.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002787-52.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA DESPACHO Esta Presidência (ID 15287047) deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ (ID 15287041 – p. 13/17) negou seguimento ao apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 15287039), determinou a devolução dos autos a esta Corte de Origem, para que o processo ficasse sobrestado, aguardando o julgamento de mérito do RE 636.553 (Tema 445), para posterior aplicação do disposto no artigo 543 – B, do CPC/73. Julgado referido paradigma, os autos foram novamente analisados, ocasião em que se constatou que o acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste TJDFT apresentava suposta divergência em relação ao decidido no precedente do Tema 445, e deveria, por isso, ser apreciado uma vez mais, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, o Relator exarou a decisão de ID 20751089 e os autos retornaram conclusos à Presidência para o exame do apelo extremo à luz da sistemática da repercussão geral. Adveio, então, a decisão de ID 22930573, na qual se remeteu novamente ao STF os autos para a apreciação da tese acerca da incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. (RE 636.553 – Tema 445), considerando o disposto no artigo 1.041 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em manifestação de ID 26569047, exarou a seguinte decisão: “Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 445 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.”. É o relato do necessário. Da trajetória acima traçada, é possível extrair que este Tribunal, em estrita observância do regime de repercussão geral, devolveu, inicialmente, os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação e, uma vez mantido o decisum divergente, com fundamento no artigo 1.041 do CPC, remeteu o feito à Corte Suprema. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo extremo manejado pelo DISTRITO FEDERAL, remetam-se os autos mais uma vez ao STF, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014